Tribunal: TJMT
Processo: 1021057-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021057-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES e outro
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que nos autos da “Ação Indenizatória com Pedido de Liminar” no 1012446-14.2020.8.11.0041, ajuizada por MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES e outro, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante restabeleça as linhas telefônicas de números (65) 3028-5310 e (65) 3028-6301, em nome da parte autora/agravada, com o devido plano oferecido, até ulterior deliberação judicial, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
A agravante aduz que a ação de origem foi ajuizada em 16/03/2020, na qual a agravada sustenta que, em janeiro de 2020, após aderir a um novo plano de telefonia e internet fixa, suas linhas teriam parado de funcionar.
Ressalta que “merece reforma a r. decisão agravada, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da determinação no prazo de 48 horas, bem como por entender que inadmissível a penalidade por desobediência”.
Afirma que “a obrigação de fazer em questão se mostrou extremamente complexa de ser cumprida em prazo exíguo, em razão de que não basta simplesmente a empresa requerida reativar sistemicamente a linha fixa da autora. Nesses casos é necessário o envio de equipe técnica no endereço da requerente, oportunidade em que os analistas e técnicos tomam todas as providências para que se possa analisar se as linha podem ser reativadas, e, se possível, religá-las, o que, evidentemente, não foi possível cumprir no prazo de 48h” (sic).
Anota que a linha 65-3028-6301 está ativa a terceiro de boa-fé, Thatianne Figueiredo Amorim.
Destaca que “o que se pretende alcançar com o presente agravo é manter a ordem e a boa-fé objetiva, de modo a proteger a agravante, bem como evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada” (sic).
Acrescenta que “é indevida a aplicação de astreintes em casos nos quais é verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença” (sic).
Registra que “havendo inviabilidade técnica de reabilitar as linhas da autora, como é no caso dos autos, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos” (sic).
Expõe que não é cabível a aplicação do crime de desobediência ao descumprimento da ordem emitida pela autoridade, uma vez que esta só é imposta quando inaplicável sanção administrativa, civil ou processual.
Por fim, argui excesso no valor das astreintes, dizendo que “a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, e não pode tornar-se mais atraente do que a própria satisfação da pretensão do encargo principal” (sic).
Discorre que “é flagrante a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo (...), diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo exíguo estipulado pelo Magistrado singular, são inaplicáveis eventuais astreintes e sua posterior majoração” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer “seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme autorizado pelo art. 1.019, I, também do CPC, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, enquanto se discute o mérito deste recurso” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 110306451.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca, de início, a concessão do efeito suspensivo à decisão vergastada que determinou o restabelecimento de linhas telefônicas (plano internet), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
A medida postulada exige, para a sua concessão, a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Eis o teor da decisão recorrida:
“(...) No caso dos autos, tenho que as alegações relatadas na exordial demonstra nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente que a Requerente utiliza o número telefônico para se comunicar com seus clientes e parceiros, disponibilizando, inclusive, um desses números para contato comercial, conforme demonstrado na exordial (Id. 30352522, fls. 4).
Ademais, a fim de subsidiar a probabilidade do direito da Autora, importa esclarecer que, conforme os áudios juntados por ela, o cancelamento das linhas telefônicas foi devidamente reconhecido pela Requerida, que inclusive se prontificou em promover imediatamente com a religação dos serviços.
Aliado a isso, a assessoria deste juízo tentou ligar para os números pendentes de regularização, a fim de verificar se ainda estavam cancelados, obtendo como resposta que os “telefones de contato não existem”.
Dessa forma, a suspensão unilateral do número telefônico da Autora, sem a devida notificação prévia atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que contraria o fim primordial do serviço contratado, frustrando a confiança e a legítima expectativa depositada pelo Requerente na utilização do telefone como meio de contato comercial com seus clientes.
A par disso, o perigo do dano perfaz evidenciado, devendo ser priorizado o direito ao serviço telefônico adquirido e previamente pago para sua utilização, em prol do formalismo trazido pela parte Requerida, os quais não pode ter a utilização do meio telefônico interrompido sem qualquer motivo ou explicação ao consumidor.
Dessa forma, reputo presente o perigo de dano para fim de subsidiar o deferimento da medida.
Por derradeiro, importa evidenciar que inexiste a possibilidade de irreversibilidade do §3o do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.
ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelas partes Requerentes MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES e Maneguetti Moraes LTDA, para DETERMINAR que a parte Requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A., RESTABELEÇA as linhas telefônicas de números (65) 3028-5310 e (65) 3028-6301, em nome da parte Autora, com o devido plano oferecido, até ulterior deliberação judicial, no PRAZO DE 48H (quarenta e oito horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. (...)” (Id. 110264490) (destaques no original).
Não obstante as razões recursais expostas, diante das bem lançadas argumentações e fundamentos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, a princípio não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, de modo que se mostra necessário o contraditório recursal a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido.
Ressalte-se que a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir a agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento daquela obrigação.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original).
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar, reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos da agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira daquela empresa.
De mais a mais, se porventura, ao final for reconhecido o direito da agravante, esta terá a possibilidade de reaver judicialmente eventuais valores pagos concernentes às astreintes.
No que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo da agravante, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aliás, a agravante não demonstrou documentalmente a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo no prazo assinalado.
De outro canto, não há, por sua vez, verdadeira situação de risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante que justifique providência nesta oportunidade. Pelo contrário, o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, uma vez que a empresa agravada, conforme ficou demonstrado nos autos, necessita das linhas telefônicas imediatamente, para que não sofra prejuízos irreversíveis.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere (art. 1.020, CPC) e, tão logo apresentada a contraminuta, será incluído em pauta para julgamento.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora